Tribunal: STF
Processo: AI 454650
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE, EM FACE DA
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5/STJ E 280/STF, NÃO CONHECEU DO RECURSO
ESPECIAL EM QUE SE DISCUTIA A LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE PARA FIGURAR
 NO PÓLO PASSIVO DE DEMANDA ACERCA DA COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO DE
EX-FERROVIÁRIO DA FEPASA. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
Caso em
que o aresto impugnado se encontra devidamente fundamentado, embora
contrariamente aos interesses da agravante, sem que se possa
invocar, por isso, ofensa ao art. 93, IX, da Constituição
Republicana.
Agravo desprovido.